Tribunal: TJES
Processo: 0007759-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007759-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDA LEMOS ALVES FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007759-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDA LEMOS ALVES FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA DA POSSE OU DO DESCARTE. DROGA LOCALIZADA EM VIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu a acusada da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Segundo a denúncia, a ré foi abordada com expressiva quantia em dinheiro, sendo localizados entorpecentes (cocaína e crack) a cerca de um passo e meio de distância, em local de intenso movimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, composto pela apreensão de numerário fracionado e pela localização de drogas em via pública nas proximidades da ré, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e superar a presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo químico-toxicológico, contudo, a autoria não foi demonstrada de forma inequívoca durante a instrução processual. 4. Os depoimentos dos guardas municipais indicam que, embora a ré estivesse em atitude suspeita, nenhum dos agentes presenciou o momento do descarte da droga ou qualquer ato de comercialização. 5. A localização dos entorpecentes em via pública (bueiro), em local de grande circulação de pessoas descrito pelos agentes como "uma feira", fragiliza o nexo causal entre a substância e a acusada. 6. A apreensão de dinheiro fracionado, desacompanhada de outros elementos como petrechos de embalagem ou prova visual da posse da droga, constitui indício insuficiente para amparar um decreto condenatório. 7. Aplicação do princípio da não culpabilidade, uma vez que a dúvida razoável sobre a autoria deve ser resolvida em favor da acusada, mantendo-se a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que absolveu a ré com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A localização de entorpecentes em via pública, sem a prova visual do descarte ou da posse direta por parte do agente, impede o reconhecimento da autoria delitiva.

A existência de indícios isolados, como a posse de dinheiro fracionado em local de tráfico, não supre a necessidade de prova robusta para a condenação criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VII Lei 11.343/2006, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.246.841, Ministro Og Fernandes, DJEN de 11/03/2026. TJES, Apelação Criminal nº 0001234-56.2021.8.08.0000, Rel. Des. [Exemplo], Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007759-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDA LEMOS ALVES FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que absolveu
FERNANDA LEMOS ALVES FERREIRA
da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a exordial acusatória que, em 05 de outubro de 2022, guardas municipais em patrulhamento no bairro Itapuã visualizaram a acusada em atitude considerada suspeita. Durante abordagem, foi encontrada em posse da ré a quantia de R$ 1.385,00 em notas fracionadas. Após buscas nas proximidades, agentes localizaram 07 pinos de cocaína e 01 pedra de crack no chão.

Em razões recursais, órgão ministerial pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada, sustentando que depoimentos dos agentes públicos, aliados à apreensão de numerário fracionado e ao contexto de tráfico intenso no local, constituem prova suficiente de autoria e materialidade.

A defesa técnica apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do apelo, argumentando que nenhuma droga foi encontrada em poder direto da acusada e que condenação não pode se basear em meras conjecturas.

Preenchidos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão condenatória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Auto de Apreensão e do Laudo de Química Forense, o qual confirmou a natureza entorpecente das substâncias (cocaína e crack). Contudo, a
autoria revela-se frágil e insuficiente para amparar um decreto condenatório.

A instrução criminal limitou-se aos depoimentos de dois guardas municipais. O agente Fábio Martineli de Oliveira afirmou que, embora tenha visualizado a ré gesticulando como se guardasse algo,
não presenciou o momento de um eventual descarte da carga ilícita
. Relatou que
os entorpecentes foram localizados no chão, a cerca de um passo e meio de distância da acusada
, em um local de intensa movimentação de pessoas que se dispersaram com a chegada da guarnição.

No mesmo sentido, o guarda municipal Eraldo Cabral Pereira pontuou que
o local "parecia uma feira"
e que, apesar de notar uma movimentação suspeita nas mãos da ré,
não pôde afirmar se o material apreendido foi por ela dispensado
.

Observo que a acusada, desde a fase inquisitorial, apresentou uma versão defensiva alegando que o dinheiro apreendido (R$ 1.385,00) pertencia à sua empregadora e seria depositado em uma agência bancária. Negou, peremptoriamente, a propriedade das drogas encontradas no bueiro.

Embora a palavra dos agentes públicos goze de uma presunção de legitimidade, os elementos colhidos
não estabelecem um vínculo direto e inequívoco entre Fernanda e os entorpecentes localizados na via pública
. A ausência de um flagrante de comercialização, de petrechos típicos da traficância ou de uma prova visual do descarte torna a acusação dependente de presunções subjetivas.

Como bem salientado na sentença recorrida,
a apreensão de um numerário elevado e fracionado em um local de tráfico pode constituir um indício
, mas isoladamente
não supre a carência de uma prova segura sobre o domínio do entorpecente
. Havendo uma dúvida razoável, o direito penal impõe a aplicação do brocardo do
in dubio pro reo
.

"2. Acusado sem nada de ilícito em seu poder, que negou a propriedade da droga em todos os momentos em que foi interrogado e estava na rua no momento da apreensão da droga na casa. 3. O
depoimento de policiais não possui sobrevalor em relação às provas outras colacionadas nos autos, sendo de se destacar que, se as circunstâncias da apreensão devem ser valoradas e podem influenciar na condenação
, também podem revelar a fragilidade do acervo probatório e recomendar a absolvição em razão da dúvida relevante. 4.
Mostra-se temerária a condenação do agente por tráfico se o único elemento que o liga ao local dos fatos é a fama que tem de realizar o tráfico de drogas no local do crime
. 5.
A condenação penal, dada sua natureza gravosa, requer prova robusta da autoria e materialidade do crime, não cedendo espaço a dúvidas e suposições
." (REsp n. 2.246.841, Ministro Og Fernandes, DJEN de 11/03/2026.)

Nesse sentido, aliás, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso ministerial. Em sua análise, o Órgão de cúpula do Ministério Público corroborou o entendimento exarado na sentença de primeiro grau, justamente por entender que
a palavra dos agentes públicos, isoladamente, não supre a ausência de elementos que comprovem o vínculo direto da apelada

com os entorpecentes localizados nas proximidades da abordagem
.

Deste modo, ausente a certeza necessária para uma condenação criminal, a manutenção da absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é a medida imperativa.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.